Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-57.2023.8.11.0045
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006137-57.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WISLLEN FELICIANO DELGADO - CPF: 080.875.232-45 (APELADO), EDERSON ALEX HONNEF - CPF: 041.341.741-71 (VÍTIMA), EMANUELI TONELLO - CPF: 019.331.660-96 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo majorado e associação criminosa armada. Sentença absolutória mantida. Fragilidade probatória. Reconhecimento fotográfico irregular. Princípio do in dubio pro reo. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra
a
sentença que absolveu o réu da imputação de crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A,
I, do Código Penal) e associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público busca a condenação do apelado com base nos fatos narrados na denúncia
.

II.
Questões em discussão

1.
Determinar se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desacompanhado das formalidades previstas no art. 226 do CPP, é suficiente para embasar a condenação penal.

2.
Analisar se o conjunto probatório atende ao standard necessário para sustentar a condenação pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa armada.

III.
Razões de decidir

3.
A análise do reconhecimento fotográfico
evidencia
que este não seguiu as formalidades legais exigidas pelo art. 226 do CPP, sendo realizado de maneira genérica e sem descrição prévia detalhada do acusado pelas vítimas, comprometendo sua confiabilidade.

4.
A vítima admitiu que não teve visão clara do rosto do apelado, pois
ele
utilizava capuz e pano cobrindo parte do rosto, e a identificação foi baseada exclusivamente na "região dos olhos", o que agrava a fragilidade probatória.

5.
A presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/1988) e o princípio do
in dubio pro reo
prevalecem diante da ausência de provas suficientemente robustas para afastar dúvidas razoáveis sobre a autoria do delito.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[i]
A ausência de formalidades legais no reconhecimento fotográfico compromete sua validade como elemento probatório para condenação penal.
[
ii
]
Provas frágeis e indícios insuficientes não atendem ao standard necessário para embasar condenação, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 155, art. 226, e art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Criminal n. 0000337-88.2013.8.11.0086, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri; TJMT, Apelação Criminal n. 0031450-85.2019.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros
da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da comarca de Lucas do Rio Verde
/
MT, nos autos da
Ação Penal
n.
1006137-57.2023.8.11.0045
,

que absolveu
Wisllen
Feliciano Delgado

da imputação do
s
crime
s
de
roubo
circunstanciado
e associação criminosa
armada
, capitulado
s
no
s

art
s
.
157, §
2
º, II
E V, § 2º-A
, I e
288,
parágrafo único,

do Código Penal
, com fulcro no art. 386, V
II, do Código de Processo Penal
.

O

Ministério Público
, na peça recursal
que se vê
no ID
250877274
,
requer
:

“
que o apelado
Wisllen
Feliciano Delgado seja condenado pelos delitos previstos no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de agentes) e V (restrição de liberdade), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c/c o artigo 70 (em concurso formal por duas vezes, ante o número de vítimas e bens subtraídos), bem como do artigo 288, parágrafo único, todos do Código Penal, em concurso material de delitos, com pena acima do piso
”
.

O
apelado
, nas contrarrazões
vista
s
no ID
250877278
,
postula
a manutenção da sentença absolutória.

N
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer encontradiço
no ID
253659663
,
opinou pelo provimento do
presente

recurso
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, vista
no
ID

250877198
,
narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO – ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, INCISOS II e V e §2º-A, INCISO I, DO CP):

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 04 de abril de 2023, por volta das 23h00min, na residência situada na Rua Alisson Gemelli, n.º 1753, em frente a PROFARM, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
WISLLEN FELICIANO DELGADO
e
PATRICK SILVA TRINDADE
, na companhia de outros agentes não identificados até o momento, portanto em concurso de pessoas, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, mantendo sob poder as vítimas Ederson Alex
Honnef
e
Emanueli

Tonello
, restringindo suas liberdades, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) televisão, da marca Samsung de 65 (sessenta e cinco) polegadas, 01 (uma) televisão, da marca Samsung de 55 (cinquenta e cinco) polegadas, 01 (uma) televisão, da marca Sony de 40 (quarenta) polegadas, 02 (dois) barbeadores, da marca Philips, 02 (dois) aparelho celular, da marca Xiaomi, 01 (uma) fritadeira
air

fryer
, da marca
mondial
, 01 (uma) panela de pressão elétrica, 01 (um) cobertor, 02 (duas) mantas, 03 (três) casacos, 01 (um) perfume masculino
Tuan

Two
, 01 (um) perfume feminino
Fantasy
azul, 01 (um) jogo de jarra com copos, 01 (um) liquidificador, de cor preta, 02 (dois) notebooks, 01 (um) dispositivo eletrônico
Alexa
, 01 (um) copo
stanley
, de cor roxa, 02 (duas) alianças em ouro, 01 (um) anel de ouro branco com ouro amarelo, pertencentes aos mencionados ofendidos, conforme boletim de ocorrência de fls. 01/03 – id. 123671650, e relatório investigativo de fls. 01/04 – id.
123671658.

2º FATO – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA (ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP):

Consta, ainda, dos inclusos autos de Inquérito Policial que, em data imprecisa, mas especialmente no dia 04 de abril de 2023, em horário não informado, os denunciados
WISLLEN FELICIANO DELGADO
e
PATRICK SILVA TRINDADE
associaram-se entre si e com outros indivíduos não identificados, de forma armada, para o fim específico de cometer crimes.

HISTÓRICO DOS FATOS:

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e lugar citadas acima, os denunciados
WISLLEN
e
PATRICK
, previamente ajustados entre si – assim como com outros três indivíduos não identificados até o momento –, dirigiram-se até a residência do casal Ederson e
Emanueli
e, ao chegarem no local,
WISLLEN
, com uma arma de fogo em punho, abordou Ederson na sala da moradia e anunciou o assalto dizendo: “perdeu, perdeu, é um assalto, se vira, se vira, cabeça no sofá”, além de ter ordenado que a vítima não olhasse para ele.

Na sequência, mais 02 (dois) agentes entraram na casa, dentre eles o implicado
PATRICK
, que após ouvir que havia mais uma pessoa na casa, se deslocou, portando uma arma de fogo, até um dos quartos da casa e abordou a ofendida
Emanueli
dizendo “perdeu, não reage”.

Em seguida, após ser indagada e mencionar que não havia dinheiro e nem arma na moradia, o imputado
PATRICK
irritou-se e afirmou o seguinte: “como é que tinham uma casa daquelas e não tinham dinheiro e arma”, tendo
posteriormente determinado que
Emanueli
entrasse em aplicativos bancários e lhe mostrasse as contas bancárias, o que foi feito pela vítima.

Na sala da moradia, o denunciado
WISLLEN
, utilizando-se da arma de fogo, agredia o ofendido Ederson com pancadas na cabeça, e o questionava sobre armas de fogo e dinheiro, ocasião em que também fizera a vítima acessar aplicativo bancário para verificar o saldo da conta, e depois de constatar que não havia nada na conta dos ofendidos, passou a vasculhar a casa, momento em que Ederson percebeu que mais um agente havia chegado na localidade para ajudar os demais na empreitada delitiva.

Evola-se dos autos que, posteriormente, as vítimas foram levadas para um quarto da casa, onde tiveram que ficar com a cabeça abaixada, proibidos de olhar para qualquer um dos ladravazes, momento este em que ficaram sob vigilância de um dos agentes, enquanto os demais, utilizando-se do veículo Toyota Corolla das vítimas, passaram a carregar e transportar os objetos acima relacionados.

Apurou-se das declarações dos ofendidos que, além de subtraírem os bens, os implicados e os demais se alimentaram no local, permanecendo ali por mais de 03 (três) horas, tempo superior ao necessário para consumar o roubo, sendo certo que só saíram da residência após tentarem invadir a casa ao lado, pertencente a irmã de
Emanueli
, quando presença deles foi notada e a polícia acionada, instante em que empreenderam fuga, deixando para trás inclusive outros objetos que haviam separado na residência de Ederson e
Emanueli
.

Posteriormente, depois do acionamento da Polícia e ter sido realizado o registro da ocorrência, a vítima Ederson reconheceu
WISLLEN
como um dos autores do crime, tendo inclusive afirmado que fora ele quem o abordou e o agrediu; já a ofendida
Emanueli
reconheceu
PATRICK
como um dos autores do delito, e o apontou como a pessoa que a abordou e ficou cuidando deles enquanto os demais agentes transportavam os bens da moradia.

Depreende-se do bojo do procedimento investigativo que, diante da identificação dos implicados, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva destes, o que foi deferido pelo juízo, de forma que depois de tomarem conhecimento do suposto paradeiro de
PATRICK
, uma equipe policial se deslocou até a casa situada na Rua
Topazio
, n.º 286-N, Bairro
Tessele
Júnior, e ao chegar no local, avistou o increpado, que correu para um matagal ao perceber a chegada da polícia, não sendo alcançado pelos agentes da lei, que em seguida encontram diversos bens dos ofendidos no interior do imóvel (reconhecidos pelas vítimas na Delegacia de Polícia). Por outro lado, ao tomarem conhecimento do esconderijo de
WISLLEN
, a guarnição policial logrou êxito em encontrá-lo e prendê-lo.

Além disso, cumpre destacar que, os ofendidos também mencionaram que durante toda a empreitada delitiva, os implicados e os outros suspeitos se comunicavam via telefone com uma mulher, a qual aparentemente os orientava sobre como e o que fazer.

Por derradeiro, urge salientar que
PATRICK
e
WISLLEN
, bem como seus comparsas não identificados, estavam associados de forma armada para o cometimento de crimes, sendo certo também que ambos possuem diversos inquéritos policiais em andamento pela prática delitiva de crimes de roubo neste município, tendo o primeiro inclusive diversos mandados de prisão em aberto, conforme consta na representação acostada às fls. 01/10 – id. 123671713.

[...]

Destaques no original

É sabido que
para embasar um veredicto de natureza penal, é
preciso
a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em
sede judicial, situação, essa, que, efetivamente, não ocorreu no caso
destes autos
, eis que a prova produzida durante a persecução penal não transmite segurança quanto a concorrência do apelado para a prática do
s
crime
s
em apuração
,
conforme se infere
destes trechos da
sentença absolutória
vista no ID
250877262
:

[...]
Na espécie, o reconhecimento fotográfico – por si de confiabilidade duvidosa – não seguiu o roteiro normativo previsto no art. 226 do CPP, afinal, segundo a vítima, lhe foi apresentado um
catalogo
de fotos, contendo algo em torno de 15 pessoas que, são afirmações do depoente, a polícia civil local apontava como os possíveis envolvidos em assaltos ocorridos na
cidade .

Observando mais a fundo a prova inquisitorial, não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, porque a descrição do agente criminoso efetuada por Ederson em sede policial (id. 123671710) é demasiadamente genérica, fazendo menção tão somente à altura e cor do indivíduo, bem como a sua vestimenta no evento, características essas que, por si sós, tornam impossível o reconhecimento de qualquer pessoa.

Dito isso, a partir dessas generalíssimas informações era mesmo impossível que a autoridade policial cumprisse a exigência do art. 226, II, do CPP, afinal sem saber quaisquer traços característicos do rosto do acusado (Ederson descreveu sua compleição física, unicamente), era bastante difícil que no
catalogo
de suspeitos tivessem sido apresentadas, ao lado da pessoa cujo reconhecimento se pretendia, outras pessoas que com ela tivessem qualquer semelhança.

Somente por isso, essa modalidade de prova já poderia ser descartada, afinal, como afirma a boa doutrina, “em matéria processual penal – forma é garantia”[3] , porém é possível avançar além nas fragilidades, na claudicância da prova em comento, porque, como admitiu a vítima, sua visão ficou direcionada, concentrada na arma de fogo a ele apontada, o que, em análise epistêmica, é denominado de
weapon

focus

effect
, segundo o qual, nos crimes que envolvem o emprego de arma de fogo, a atenção da vítima tende, por instinto, a se focar na arma, e não no rosto do assaltante, o que aumenta os riscos de erro no reconhecimento.

[...]

Em arremate, é bom destacar que segundo Ederson ele não teve visualização completa do rosto, nem de traços do corpo dos agentes criminosos, porque estavam encapuzados e com mangas longas que cobriam até o pescoço e o reconhecimento, comprometido pelo abandono das formalidades legais, ainda assim se limitou a como ele próprio indicou, à região dos olhos do acusado, o que estampa a demasiada fragilidade da prova em análise.

[...]

Por fim, deve se somar a todos esses argumentos a constatação de que os objetos recuperados das vítimas não foram apreendidos em poder do denunciado
Wisllen
e, sim, na residência que seria, em tese, do denunciado Patrick, que não foi localizado e teve seu processo desmembrado para prosseguimento em apartado.

É dizer: não há nos autos prova concreta que satisfaça ao
ao
standard de prova necessário à condenação criminal, permitindo ligar, colocar,
situar, com convicção (certeza para além de qualquer dúvida) o denunciado
Wisllen
no episódio criminoso em questão, tendo em vista que o único elemento que poderia indicar a referida autoria consiste no reconhecimento efetuado pela vítima Ederson que, repita-se, é demasiado frágil e genérico, não sendo capaz de, por si só, sustentar a condenação do réu pelo crime em apreço
. [...]

Vê-se, portanto, que
malgrado haja
suspeitas

evidenciando
a
s
prática
s
delitiva
s
em questão pelo
apelado
, notadamente o
seu
reconhecimento
por parte d
e uma d
as vítimas
, tal elemento, conforme pontuado pelo sentenciante, não se mostra suficientemente seguro para embasar a condenação.

Isso porque, não obstante
a
vítima Ederson Alex
Honnef
tenha reconhecido o apelado como sendo uma das pessoas que entrou em sua casa e praticou o roubo,
o reconhecimento fotográfico por ele realizado na fase administrativa
e corroborado em juízo
, não só desrespeitou as diretrizes constantes no art. 226 do Código de Processo Penal,
como não transmite a segurança necessária para convalidá-lo.

Explico.
Infere-se do termo de reconhecimento fotográfico colacionado no ID
250877158
que Ederson Alex descreveu seu algoz como sendo “
um cara alto, moreno claro, de calça comprida, casaco com capuz, e como que um pano no rosto, cobrindo a boca e o nariz, já o abordou com uma arma em punho, sendo uma pistola
”
, razão pela qual lhe foi apresentado
, pelos policiais civis,
um acervo fotográfico, contendo aproximadamente quinze
imagens
, sendo,
Wisllen
, reconhecido como o autor do roubo.

Em juízo, Ederson Alex reiterou que tinha certeza
de que

Wisllen

foi um dos sujeitos que entrou em sua casa, apontando-lhe a arma de fogo, bem como que ele
estava com o rosto coberto por um pano, não tinha sinais aparentes no corpo, bem como logo lhe ordenou que olhasse para baixo, medida que foi prontamente obedecida. Veja-se:

[...]
b) que os réus e os demais já entraram e anunciaram o assalto e
pediram para não olhar no rosto deles; que depois ordenaram que ele colocasse a cabeça no sofá; que lhe deram uma coronhada na cabeça; que
Wisllem
entrou primeiro e o reconheceu posteriormente
; que perguntaram se havia mais gente na casa e então mencionou que sua
esposa estava no quarto e implorou para que não fizessem nada contra ela;
[...]
que constatou que havia três agentes dentro da moradia e o carro saía e voltava;
que depois o levaram próximo ao quarto onde estava a sua esposa; que depois o fizeram se agachar e ordenaram que ficasse quieto; que a todo momento pediam para que não olhasse para o rosto deles
;
[...]
h)
que o réu
Wislen
foi o primeiro a adentrar na casa e então viu o rosto dele, ocasião em que ele lhe mandou virar; que quando estava virando percebeu que mais um indivíduo entrou
, que se trata da pessoa que foi até o quarto e foi reconhecido por sua esposa, que é o Patrick que estava com um revólver .38; que o outro também estava com uma pistola; que confirma que no decorrer do roubo, os réus e os outros ficavam conversando com outra pessoa via telefone; que depois lembrou que o nome/apelido da pessoa com quem eles falavam era ‘’Keke’;

i) que a todos os implicados estavam no telefone; que o reconhecimento ocorreu de forma livre e espontânea vontade; que o reconhecimento foi por foto; que sua esposa reconheceu o Patrick;
que
Wislen
foi o que o abordou na entrada da casa e anunciou o assalto
; que Patrick foi o que foi até o quarto para abordar sua esposa;
[...]

Verifica-se, portanto, que o reconhecimento realizado pela vítima, embora
tenha sido peremptório e confirmado nas duas fases da persecução penal, em verdade, se baseou em elementos genéricos e
duvidosos, pois: i) seu algoz estava com o rosto e corpo cobertos; (
ii
) não teve oportunidade de visualizar
,
com atenção
,
características do indivíduo,
pois estava de cabeça baixa;
e (
iii
) estava o tempo todo sob o julgo de arma de fogo, circunstância que, naturalmente, deixa
a vítima em si
tuação de alerta.

Assim, a despeito de Ederson afirmar, com certeza, que reconheceu
Wisllen
,
o reconhecimento foi pautado, exclusivamente, “pela região dos olhos”
, o que demonstra fragilidade da prova.

Por seu turno,
os policiais
Joicimar
da Silva Nascimento e
Andresson
Martins Araujo
, em juízo, informaram que atenderam a ocorrência após
os meliantes terem abandonado o local do crime, contudo tinham informações de que o apelado e o corréu Patrick
integram organização criminosa armada e praticam delitos patrimoniais na região, razão pela qual incluiu fotografias deles no portifólio que apresentou para as vítimas.

Ainda, imperioso consignar que o apelado não foi
flagrado na posse dos objetos subtraídos, tampouco no endereço onde
eles
estavam guardados,
que, diga-se de passagem, é a morada do corréu Patrick.

Assim sendo, imperioso reconhecer o acerto da sentença condenatória, pois o envolvimento do apelado no delito patrimonial em questão, ao que parece, foi lastrada exclusivamente em presunções,
tanto por parte da vítima, quando dos agentes públicos condutores da investigação.

Destarte,
a

versão apresentada pelo apelante em relação ao apelado não foi
corroborada

pelos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não sendo
, pois,
suficiente para alicerçar um decreto condenatório, tal como reza o art. 155 do Código de Processo Penal.

Diante disso,
deve prevalecer a concatenação
das provas
realizada
s
pelo
prolator da sentença
que

absolve
u
o apelado
, na medida em que
os elementos indiciários que, de início, serviram de base à
persecutio
criminis
, durante a instrução, não se confirmaram, inviabilizando
a
condenação
pretendida pelo Ministério Público
.

C
omo se sabe

m
eros indícios, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para ensejar uma condenação, resultando, inevitavelmente,
em
absolvição,
porquanto
no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do
agente
, salvo nas hipóteses de sentença de pronúncia, pois, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem, indene de dúv
idas, a materialidade e a autoria delitiva.

Além do mais, não se pode olvidar que
um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o
agente
, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza
quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

Aliás, acerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Destacamos

Por sua vez,

est
e

Tribunal
de Justiça,
em relação ao tema
,
deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – 157, § 2º, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS) – PRETEND
IDA ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE
– CONJUNTO PROBATÓRIO ANÊMICO QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NO EVENTO DELITIVO – RECURSO PROVIDO.
A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, – militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia “in dubio pro reo
”
.

(N.U 0000337-88.2013.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022,
Publicado
no DJE 18/02/2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO
– IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Registre-se, por derradeiro, que em decorrência da manutenção da absolvição do apelado da prática do crime de roubo, resta prejudicada a análise dos demais pedidos vertidos pelo Ministério Público, razão pela qual deles não conheço.

Posto isso, em
dis s on ância d o parecer da Procurador ia-Geral
de Justiça
,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo

íntegra a sentença que absolveu
Wisllen
Feliciano Delgado

da imputação do
s
crime
s

de

roubo circunstanciado
e associação criminosa
armada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025